Tribunal: TJSP
Processo: 1020370-33.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação condenatória – Procedência – Acórdão que negou provimento ao recurso dos autores e deu parcial provimento ao reexame necessário apenas para afastar a condenação do Estado e da autarquia no pagamento das custas processuais, mantida a aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação condenatória – Procedência – Acórdão que negou provimento ao recurso dos autores e deu parcial provimento ao reexame necessário apenas para afastar a condenação do Estado e da autarquia no pagamento das custas processuais, mantida a aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 – Julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF – Decisão da Colenda Turma Julgadora que contraria, em parte, a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal – Lei Federal no 11.960/09 que permanece aplicável somente para o cálculo dos juros de mora – Parcial provimento do recurso dos autores – Retratação do julgado, em parte.